Tribunal: TJBA
Processo: 8122297-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122297-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTOVAO BEZERRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SÚMULA 297/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ENUNCIADO 13 DA SÚMULA DO TJ-BA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. SÚMULA 530/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. EAREP 676.608/RS. INDEPENDÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ OBJETIVA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122297-83.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes
BANCO BRADESCO SA
e outros como apelada
CRISTÓVÃO BEZERRA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO BANCO, nos termos do voto da relatora.